Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-71.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800455-71.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: HEITOR DOS SANTOS WATRIN JUNIOR

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.

O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

2.

A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.

Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

4.

Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada pelo
MMº Juiz de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
HEITOR DOS SANTOS WATRIN JUNIOR
, em face do ato coator praticado pelo Presidente do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

POSTO ISTO, pela fundamentação e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a liminar do ID. Num. 8879583 pelo que concedo a segurança pleiteada no
presente writ
, para declarar o benefício da isenção do imposto de renda sobre os proventos da reforma do impetrante, e, por consequência, extingo o processo com resolução do merito nos termos do art. 487, I do CPC.

Expeça-se oficio comunicando-se o teor deste provimento ao impetrado.
Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1o da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão processual.

Sem custas. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal (Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ) (...)”.

Narram os autos que o impetrante é portador de neoplasia maligna no Cólon, tendo requerido administrativamente a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos junto ao recorrente, a qual, até a data de impetração do
mandamus
não havia sido atendida.

Desse modo, impetrou mandado de segurança pleiteando a imediata cassação do desconto de imposto de renda sobre seus proventos, conforme o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88.

No id. 5277682 – págs. 1/4, o juízo
a quo
concedeu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
CONCEDO A MEDIDA LIMINAR
, para determinar ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para (IGEPREV) que suspenda o desconto de Imposto de Renda retido na fonte ora aplicado aos proventos do impetrante, intimando-o para o imediato cumprimento da presente decisão.

Notifique-se o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA,
para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I da Lei no 12.016/09).

Intime-se, ainda, o
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
, na pessoa de seu procurador-chefe, para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7o, inciso II da Lei no 12.016/09).

Após, decorridos os prazos, com ou sem manifestações, remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

Servira o presente despacho por cópia digitalizada, como
MANDADO DE NOTIFICACAO
, nos termos do Provimento no 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento no 011/2009 daquele órgão correcional.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

O Igeprev apresentou manifestação (id. 5277690 – págs. 1/10), sustentando, em síntese, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará; arguiu que a operacionalização da isenção do imposto de renda prescinde de comprovação de titularidade dos benefícios de aposentadoria ou reforma, alegando não ser o caso do impetrante.

Proferida a sentença (id. 5277708 – págs. 1/4), o juízo
a quo
confirmou a liminar concedida, ao mesmo tempo em que concedeu a segurança pleiteada na exordial, nos termos enunciados.

Subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 5556214, pág.1/5), manifestando-se pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante comprovou que é portador de neoplasia maligna de Cólon (id. 5277669 – págs. 3), conforme laudo médico pericial oficial, emitido pela junta da Divisão de Perícia Médica da SEAD.

Ademais, verifica-se, também, que o impetrante se encontra na reserva remunerada em razão de sua incapacidade definitiva (Boletim Geral n. 158, de 03/09/2018, conforme atestam os documentos (id. 5277668, pág. 1/2; id. 5277669, pág. 1/2).

Dessa forma, constato que o impetrante se encontra na reserva remunerada, situação que corresponde à aposentadoria do servidor público civil, presentes, portanto, a mesma natureza de rendimentos que decorrem da inatividade.

Segue jurisprudência a corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.

2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art.

6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.

3.
A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma
.

4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN.

5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.

6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.

(REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010).

Grifos meus.

Assim, ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

Ademais, observa-se que a neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88, conforme se verifica abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Dessa forma, verifica-se que o pedido do impetrante deve ser deferido, haja vista que os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda encontram-se devidamente preenchidos.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria. 3. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (5828818, 5828818, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09).”.

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DEFERIDO. COMPROVADA INCAPACIDADE PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL E QUALQUER TIPO DE TRABALHO. NOVO LAUDO REALIZADO POR PERITA DO IML. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O cerne da ação é a desconstituição da perícia médica a que foi submetido o autor, na qual fora atestada a sua incapacidade definitiva para o serviço ativo de policial militar, porém o considerou apto para prover os meios de sua subsistência; 2- Deferida a realização de nova perícia, o laudo foi realizado por perita do IML, concluindo que o autor é possuidor de Esquizofrenia Paranóica, CID 10 F 20, cuja patologia o incapacita para todos os atos da vida civil e também para a realização de qualquer tipo de trabalho, não havendo que se falar em nulidade do laudo; 3- Reconhecida a incapacidade do autor através da nova perícia, a revisão do benefício é medida que se impõe; 4- A isenção do imposto de renda do autor, por ser portador de transtorno mental grave e crônico, está legalmente prevista no inciso XIV, art. 6º da Lei nº 7.713/88; 5- Reexame Necessário conhecido, porém desprovido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.” (2016.01187536-68, 157.598, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-04-01).”.

Ante o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, mantenho integralmente a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022